Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600039-30.2020.6.16.0183
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CIDADANIA - CAMPO MOURAO - PR - MUNICIPAL
Órgão julgador: RECORRENTE: CIDADANIA - CAMPO MOURAO - PR - MUNICIPAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
20/10/2020
Número: 0600039-30.2020.6.16.0183

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 18/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600379-38.2020.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600039-30.2020.6.16.0183
que julgou improcedente o pedido da parte autora, com fundamento no art.36-A da Lei 9.504/97, e
decretou a extinção do processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC
(Representação pela prática de propaganda eleitoral antecipada, com base no art. 96 e seguintes da
Lei n.º 9.504/97, cumulado com o art. 3º se seguintes da Resolução TSE nº 23.608/19, ajuizada pelo
Partido Cidadania (Diretório Municipal de Campo Mourão) em face de Dione Correia de Freitas
(Horas Certa -A Notícia Em Primeira Mão), Dione Correia de Freitas e Rodrigo Salvadori, aduzindo
que, por meio proscrito pela legislação eleitoral, com pedido explícito de votos, houve transmissão
do programa pela internet denominado "Boa Noite Comcam", no site "Hora Certa -A Notícia Em
Primeira Mão", com temas de interesse político comunitário, organizado por Dione Correia de
Freitas, pré-candidato ao cargo de Veredor, e que estaria favorecendo sua candidatura e a do pré-
candidato a prefeito Rodrigo Salvadori, em detrimento dos demais pré-candidatos. Alegam, ainda,
que não estaria sendo concedida a oportunidade aos demais pré-candidatos dele participarem, o
que violaria, em tese, o disposto no art. 36-A, inc. I, da Lei nº 9.504/97, sob o argumento da violação
ao tratamento isonômico. Trechos: "Dione Correia idealizador da "página hora certa" se declara
pré-candidato a vereador em campo mourão"; "Seja qual fosse o pedido, Dione Correia sempre se
colocou em defesa da população, sendo por muitas vezes considerado inimigo número um da
administração municipal"; "O nome de Dione Correia no cenário político municipal trás para a
população a opção de renovação na Câmara Municipal de Campo Mourão."Aduz que o pedido
explícito ocorre em diversas situações trazidas nas entrevistas e postagens trazidas, como em
18/8/20: Rodrigo Salvadori: ...) "O cara fala não, é complicado, você briga muito, você tem
Ministério Público no seu pé, não sei o quê... mas tá lá vinte anos, se é tão ruim assim por que você
não sai? Sabe, aquela tentativa de desencorajar a pessoa a entrar na política? Aí muita gente pega
nojo, pega ranço como dizia minha mãe, da política e do político, porque acha que é tudo
desonesto, tudo ruim. E não é gente, não é. Se o desonesto tá lá, é porque o honesto virou as
costas e resolveu deixar de lado. E quando a gente fala, pô vou votar em branco, tudo bem, alguém
vai votar por você, alguém vai votar por você. Então, essa vontade de deixar a política de lado, ah
eu não gosto de política, não me meto, a política gosta de você e se mete na sua vida todo dia, toda
hora, toda hora"; link facebook programas dos dias 26/8/, 16/8, 15/8, 18/8/20 e 22/7/20; recurso com
pedido de antecipação de tutela recursal). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CIDADANIA - CAMPO MOURAO - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
RODRIGO SALVADORI (RECORRIDO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
DIONE CORREIA DE FREITAS (RECORRIDO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
DIONE CORREIA DE FREITAS 07647014951 (RECORRIDO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11361
116
19/10/2020 10:18 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.436

RECURSO ELEITORAL 0600039-30.2020.6.16.0183 – Campo Mourão – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: CIDADANIA - CAMPO MOURAO - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
RECORRIDO: RODRIGO SALVADORI
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
RECORRIDO: DIONE CORREIA DE FREITAS
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
RECORRIDO: DIONE CORREIA DE FREITAS 07647014951
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA.
MANIFESTAÇÕES DE CONTEÚDO ELEITORAL EM PÁGINA DO
FACEBOOK. PESSOA JURÍDICA. CARACTERIZAÇÃO, A DESPEITO DE
CANCELAMENTO DO CNPJ. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS.
CONFIGURAÇÃO. SUCESSIVAS ENTREVISTAS COM PRÉ-CANDIDATO A
PREFEITO. TRANSMISSÃO EM MODO IDÊNTICO A PROGRAMA
JORNALÍSTICO TELEVISIVO. PÁGINA COM MAIS DE 100.000 (CEM MIL)
SEGUIDORES. MUNICÍPIO COM CERCA DE 60.000 (SESSENTA MIL)
Num. 11361116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/10/2020 10:18:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101814173260900000010812392
Número do documento: 20101814173260900000010812392

ELEITORES. PRÁTICA COM ACENTUADO POTENCIAL DE
DESEQUILIBRAR A DISPUTA ELEITORAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
IGUALDADE DAS OPORTUNIDADES. CIRCUNSTÂNCIAS QUE
EVIDENCIAM CIÊNCIA PRÉVIA DO CANDIDATO. PEDIDO DE NÃO VOTO.
AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
parcial provimento, nos termos do voto do Redator Designado.
Curitiba, 14/10/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Partido Cidadania de Campo Mourão,
com pedido de tutela antecipada e de evidência, em face da sentença do Juízo da 183ª Zona
Eleitoral de Campo Mourão que julgou improcedente a representação proposta em face do site
de notícias e mídias Dione Correia de Freitas ("Hora Certa - A Notícia Em Primeira Mão"), de
Dione Correia de Freitas, e de Rodrigo Salvadori, por suposto uso de sítio eletrônico de pessoa
jurídica, canal de notícias para impulsionar suas pré-candidaturas, propaganda eleitoral
antecipada e ausência de tratamento isonômico pelo página Hora Extra.
Na inicial da Representação, o ora recorrente narra que estariam sendo
veiculados conteúdos com caráter de propaganda eleitoral irregular na página de notícias e
mídias no Facebook "Dione Correia de Freitas (Hora Certa - A notícia em primeira mão)", em
favor do referido Dione Correia de Freitas, bem como de diversos outros pré-candidatos.
Alega, em síntese, que: a) ocorreu a veiculação de propaganda eleitoral em sítio
de pessoa jurídica, o que é vedado pela legislação; b) há pedido expresso de voto e não voto;
c) não há tratamento isonômico entre os demais pré-candidatos, o que representaria evidente
ofensa à igualdade de oportunidades no pleito.
Requereu liminarmente a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para
que se suspendessem as publicações impugnadas, bem como de tutela inibitória para que se
abstivessem os recorridos de realizarem novas publicações. Ao final, requereu a procedência
da representação com aplicação, para cada conduta e representado, de multas sancionatórias
previstas nos arts. 36, § 3º, e 57-C, § 2º da Lei nº 9.504/97.
Em decisão de id. 9935066, o juízo
deferiu parcialmente o pedido liminar
a quo
"para proibir a transmissão por meio da página do Facebook “Hora Certa – A notícia em
Num. 11361116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/10/2020 10:18:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101814173260900000010812392
Número do documento: 20101814173260900000010812392

primeira mão” e no programa “Boa Noite Comcam” de entrevistas e pronunciamentos do
pré-candidato a prefeito Rodrigo Salvadori, até a sentença ou eventual determinação em
sentido contrário, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)."
Em contestação, os recorridos alegaram, em síntese, que: a) a pessoa jurídica
"Dione Correia de Freitas - Hora Certa - A notícia em primeira mão", é parte ilegítima para
figurar no polo passivo da demanda, em razão de ter sido desconstituída há mais de 2 anos, o
que afasta a alegação de publicação de conteúdo eleitoral em página de pessoa jurídica; b) o
conteúdo veiculado no Facebook do recorrido Dione Correia de Freitas não continha pedido de
voto ou não-voto, inexistindo propaganda eleitoral antecipada; c) é inaplicável às páginas da
internet o dever de conferir tratamento igualitário aos pretensos candidatos. Requereu a
improcedência da Representação.
O Ministério Público Eleitoral, em manifestação de id. 9935866, opinou pela
integral improcedência da representação.
Em alegações finais (id. 9935916), o recorrente ratificou os argumentos já
expostos na inicial, requerendo que fosse julgada totalmente procedente a
representação.
Contra a já referida decisão id. 9935066, os Recorridos impetraram o
Mandado de Segurança nº 0600379-38.2020.6.16.0000, com pedido de tutela
provisória; nos referidos autos, decisão de id. 9612466 concedeu a liminar pleiteada
para suspender a decisão apontada como coatora até o julgamento do mérito da
presente representação.
Em sentença de id. 9936266, o juízo
, considerando "que as
a quo
publicações em questão não constituiriam ilícito eleitoral, pois não há pedido explícito
de votos nos termos acima mencionados ou a utilização de formas proscritas de
propaganda ou se tratam de veiculações por meio de rádio e televisão com o dever de
conferir tratamento isonômico entre os candidatos", julgou improcedente a
representação e decretou a extinção do processo.
O recorrente apresentou Recurso Eleitoral (id. 9936716), em cujas razões veicula
pedido de concessão de tutela de urgência, bem como a "concessão de tutela de evidência
para o fim de se conceder a antecipação dos efeitos da tutela inibitória e de remoção do ilícito
pleiteada". No mérito, requereu a procedência do recurso para que sejam aplicadas as multas
sancionatórias para cada conduta e cada recorrido.
Os recorridos apresentaram contrarrazões (id. 9937016), alegando, em síntese: a)
a inocorrência de pedido de voto e de propaganda antecipada; b) inexistência de publicação de
conteúdo eleitoral em página de pessoas jurídicas; c) inaplicabilidade, às páginas de internet,
do dever de conferir tratamento igualitário aos pré-candidatos. Pugnaram pela manutenção da
sentença por seus próprios fundamentos.
Vieram os autos a este e. Tribunal.
Num. 11361116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/10/2020 10:18:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101814173260900000010812392
Número do documento: 20101814173260900000010812392

Em decisão de id. 9956816, foram indeferidos os pedidos de concessão de tutela
de urgência e de evidência, adotando-se, no que interessa ao presente, as mesmas razões de
decidir utilizadas nos autos de Tutela Cautelar Antecedente nº 0600392-37.2020.6.16.0000.
Assim, não se vislumbrou a presença dos requisitos autorizadores da concessão
da tutela postulada, visto que a situação de fato não se mostrava clara, tampouco se
vislumbrava com certeza a controvérsia das publicações, não configurados, portanto, o
e o
periculum in mora
fumus bonis iuris.
Da mesma forma, indeferiu-se a tutela de evidência em razão de não haver tese
firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante, única hipótese que, em tese,
poderia ensejar tal concessão.
Em parecer de id. 10555866, a Procuradoria Regional Eleitoral
manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, reconhecendo a
ocorrência de propaganda eleitoral antecipada, sujeitando-se os responsáveis à sanção
de multa, prejudicada a análise do pedido de concessão de tutela antecipada.
É o relatório.

VOTO
Por brevidade, adoto o relatório do i. relator originário.
O presente recurso trata de postagens realizadas na
, na rede social
Internet
, no site de notícias e mídias Dione Correia de Freitas ("Hora Certa - A Notícia Em
Facebook
Primeira Mão"), de Dione Correia de Freitas, em que teria ocorrido o uso de sítio eletrônico de
pessoa jurídica, canal de notícias para impulsionar pré-candidaturas, propaganda eleitoral
antecipada e ausência de tratamento isonômico pelo página Hora Extra, sobretudo em favor de
Rodrigo Salvadori, então pré-candidato ao cargo de Prefeito de Campo Mourão.
Inicialmente registro que acompanho o relator no que diz respeito ao
reconhecimento de realização de propaganda irregular pelo representado Dione Correia Freitas
e consequente aplicação de multa, pelos fundamentos por ele já expostos.
Sem embargo, divirjo de sua conclusão de que a página não seria de pessoa
jurídica e de que não houve ofensa ao denominado princípio de igualdade das oportunidades.
No tocante ao primeiro aspecto, ou seja, se a página pertence ou não a uma
pessoa jurídica, malgrado efetuada a “baixa do CNPJ, é incontroverso que a página continuou
existindo com o mesmo nome (HORA CERTA) e com idêntica finalidade: divulgação de
notícias da região de Campo Mourão.
Aliás, isso está bem exposto no voto do relator quando alude para o que se
encontra quando se acessa a página. E, de fato, possui programação regular, com matéria
jornalística, matéria comercial e inclusive patrocinadores.
Num. 11361116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/10/2020 10:18:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101814173260900000010812392
Número do documento: 20101814173260900000010812392

É relevante notar, ainda, que os recorridos, ao apresentarem resposta,
confirmaram que Dione optou por utilizar essa denominação para chamar a atenção do público,
evidenciando que, na verdade, a pessoa jurídica nunca deixou de existir, não sendo admissível
que a legislação eleitoral seja tão frágil a ponto de ser violada por mero artifício escritural,
derivado, quiçá, da vedação à participação de pessoas jurídicas no processo eleitoral. Note-se
que a página é apresentada ao eleitor como “HORA CERTA” e não como de propriedade da
pessoa natural DIONE CORREIA DE FREITAS.
Resumindo, ainda que formalmente não seja uma pessoa jurídica, de fato é,
mostrando-se ao eleitor como um meio de comunicação, com formato jornalístico se
assemelhando a um noticiário de um canal de televisão. Ou seja, substancialmente se trata de
pessoa jurídica, de sorte que a veiculação de conteúdo de pré-campanha viola o bem jurídico
tutelado pela legislação eleitoral, mais precisamente da norma que proíbe propaganda pela
internet em páginas de sociedades empresárias.
E, realmente, as veiculações impugnadas tem manifesto potencial para
desequilibrar a disputa, levando-se em conta os critérios postos na decisão paradigma (AgR-AI
9-24/SP): “reiteração da conduta”, “período de veiculação”, “dimensão”, “custo”, “exploração
comercial”, “impacto social” e “abrangência”.
Como bem afirmado pelo Min. Admar Gonzaga nesse mesmo feito, “a reiteração
da propaganda, a massividade, ou mesmo o potencial impacto da propaganda somente são
relevantes quando aproximem o magistrado, após adoção dos parâmetros já explicitados, do
juízo de certeza acerca de que se trata de proscrita antecipação de campanha ou se é legítimo
”. E, no caso, respeitado o entendimento do
exercício do direito à liberdade de expressão
relator, penso que o caso se enquadra em
e com ofensa,
proscrita antecipação de campanha
repita-se, ao
, considerado o candidato médio.
princípio da igualdade das oportunidades
Assim é, em primeiro lugar, porque foi oportunizado a exposição de suas ideias
apenas ao representado e então pré-candidato a Prefeito de Campo Mourão, Rodrigo
Salvadori.
E, conforme relatado nestes autos, e constatável na página do Hora Certa - A
, não se tratou de uma única reportagem e/ou entrevista com referido
Notícia Em Primeira Mão
pré-candidato, mas sim de repetidas manifestações a seu favor e de entrevistas, tendo Rodrigo
Salvadori, nessas ocasiões, apresentado suas opiniões, plataforma e projetos.
Mais especificamente, em consulta à página Hora Certa - A Notícia Em Primeira
, verifica-se que ao pré-candidato Rodrigo Salvatori foram franqueadas aparições
Mão
semanais, com duração aproximada de 60 (sessenta) minutos, nas quais livremente interagiu
com os seguidores da página e pode expor seus projetos e manifestar-se sobre a atual gestão.
É este repetido enaltecimento de um único candidato em rede social, de pessoa
jurídica ou, no mínimo, que assim se mostra ao eleitor, com expressivo número de seguidores,
é suficiente para atentar contra a isonomia de chances, de sorte que caracteriza ilícita
propaganda extemporânea, punível com pena de multa nos termos da legislação de regência,
na medida em que, repita-se, reiterada, veiculada às vésperas do período oficial de campanha,
de forma equivalente a programa televisivo, com estampa de patrocinadores e alcance de
acentuada magnitude.
Num. 11361116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/10/2020 10:18:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101814173260900000010812392
Número do documento: 20101814173260900000010812392

A propósito do alcance, a página do
denominada "Hora Certa - A
Facebook,
Notícia Em Primeira Mão", que veicula programa jornalístico, com apresentação diária, tem
, quando a cidade de Campo Mourão tem cerca de sessenta mil
mais de cem mil seguidores
eleitores.
É importante acrescentar que o Representante alegou que “...nenhum outro
candidato tem acesso aos milhares de seguidores da HORA CERTA. Além de SALVADORI,
nenhum outro pré-candidato a prefeito foi chamado para entrevistas e debates nas
da
lives
página, que contam com milhares de expectadores de Campo Mourão e região. Menos ainda
detêm eles de um espaço semanal para falar de suas campanhas e propostas com o
. (ID 9934766).
eleitorado”
Já o ilustre relator, verificando a questão de ângulo diverso, assentou entender
pela não caracterização de quebra de isonomia, “visto que no caso em tela foi afastada a
”, não estando as pessoas naturais
caracterização do sítio "Hora Certa" como pessoa jurídica
obrigadas a qualquer tipo de isonomia.
É certo que as pessoas naturais não estão obrigadas a guardar isonomia. Na
verdade, somente emissoras de rádio e televisão tem essa obrigação.
Todavia, não se pode confundir falta de isonomia com ofensa ao princípio da
igualdade de oportunidades a ponto de desequilibrar a disputa. Noutros termos, não ser
obrigado a dar tratamento isonômico aos candidatos não implica permissão para ofender o
equilíbrio que deve reger todo o certame eleitoral. Resumindo, o dever de não desequilibrar a
disputa na pré-campanha atinge todos os participantes do processo eleitoral.
E esse princípio é violado quando uma página que, embora formalmente seja de
uma pessoa física, de fato é de pessoa jurídica ou age como tal, mantém programação
e concede reiteradas oportunidades para apenas
diária, com mais de cem mil seguidores
um pré-candidato se manifestar. Acresça-se, mais uma vez, que a disputa se refere a um
município que tem cerca de 60.000 eleitores. Todo esse panorama atenta contra a isonomia de
chances que rege o debate eleitoral.
Não se pode perder de vista que as disposições da Lei 9.504/97 voltam-se à
manutenção da paridade de armas, do equilíbrio, da legitimidade e da lisura do pleito eleitoral.
Tais normas, frise-se, não estão em descompasso com o direito à livre manifestação e
tampouco com o entendimento de que deve ser mínima a interferência da Justiça Eleitoral.
Isso porque o uso indevido dos meios de comunicação, travestido de liberdade de
manifestação, deve ser coibido.
Sobre o tema, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral sedimentou
entendimento no sentido de que "o uso indevido dos meios de comunicação social
caracteriza-se pela exposição desproporcional de um candidato em detrimento dos demais,
(AgR-REspe 730-14, rei. Min. João Otávio de
ocasionando desequilíbrio na disputa eleitoral"
Noronha,
de 2.12.2014).
DJe
Nesse contexto, cito o seguinte precedente do Tribunal Superior Eleitoral:
Num. 11361116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/10/2020 10:18:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101814173260900000010812392
Número do documento: 20101814173260900000010812392

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. ENTREVISTA. TELEVISÃO. PEDIDO DE
VOTO. AUSÊNCIA. ART. 36-A DA LEI 9.504/97. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO.
1. Autos recebidos no gabinete em 15/2/2017.
na hipótese de pedido expresso de
2. Propaganda extemporânea caracteriza-se apenas
voto ou de ato que venha a afrontar a isonomia de chances e a higidez do pleito, nos
termos do art. 36-A da Lei 9.504/97 e de precedentes desta Corte, em especial o REspe
51-24/MG, Rei. Mm. Luiz Fux, de 18/1 0/2016.
3. Agravo regimental não provido.
(AgR-REspe no 22-26/MA, ReI. Min. Herman Benjamin, julgado em 7.3.2017, pendente de
publicação (originais sem grifo)

Assim, face à capilaridade da página, que diariamente conquista novos
seguidores, e às publicações favoráveis a um único candidato, tenho que, no caso, a conduta
impugnada teve manifesto potencial de provocar desequilíbrio na disputa eleitoral.
Desse modo, concluo que também por esse motivo a conduta do proprietário da
página
Dione Correia Freitas configurou propaganda
Hora Certa - A Notícia Em Primeira Mão
irregular, devendo a ele ser aplicada a multa prevista no art. 36, § 3º da Lei nº 9.504/1997, no
valor de R$ 5.000,00, sem prejuízo daquela relativa ao pedido explícito de voto.
Além disso, as circunstâncias não deixam dúvida da ciência do pré-candidato
Rodrigo Salvadori em relação à propaganda extemporânea, porque concedeu entrevistas em
diversas oportunidades, inclusive interagindo com os comentários das pessoas que
acompanhavam tais entrevistas, pelo que também deve ser condenado ao pagamento da multa
prevista no art. 36, § 3º da Lei nº 9.504/1997, a ser aplicada no valor de R$ 5.000,00.
Quanto a isso, cumpre destacar que parágrafo único do art. 40-B da Lei 9504/97
dispõe que “a responsabilidade do candidato estará demonstrada se este, intimado da
existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo de quarenta e oito horas, sua
retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso
específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da
”.
propaganda
De outro lado, embora haja a frequente manifestação do interlocutor da página
sobre uma possível campanha com apelo “ #
”, não restou demonstrado que o
Não reeleja
candidato tenha repetido ou aderido a essa campanha, porquanto não se constata tenha
reiterado tal afirmação ou com ela concordado. Assim, também nesse ponto, acompanho o
voto do eminente relator.
Por estes fundamentos voto para dar parcial provimento ao recurso, mas em
maior extensão do voto do relator, tanto porque as veiculação foram feitas, de fato, por pessoa
jurídica, como em razão de que as repetidas publicações, sobretudo as reiteradas entrevistas
Num. 11361116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/10/2020 10:18:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101814173260900000010812392
Número do documento: 20101814173260900000010812392

ao pré-candidata Rodrigo Salvadori, feitas na página no Hora Certa - A Notícia Em Primeira
, constituíram ato ofensivo ao
, tendente a
Mão
princípio da igualdade das oportunidades
provocar, consequentemente, desequilíbrio na disputa eleitoral e desse modo configuram
propaganda eleitoral extemporânea, devendo ser aplicada a multa prevista no art. 36, § 3º da
Lei nº 9.504/1997, no valor de R$ 5.000,00 para Dione Correia de Freitas ("Hora Certa - A
Notícia Em Primeira Mão"), R$ 5.000,00 para Dione Correia de Freitas (pessoa física) e de R$
5.000,00 para o pré-candidato Rodrigo Salvadori.
DES. VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR DESIGNADO

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Inicialmente, verifico que tramita neste Tribunal a Tutela Cautelar
Antecedente nº 0600392-37.2020.6.16.0000, cujo objeto era atribuir efeito ativo ao
recurso de que ora se trata. Em decisão liminar de id. 9765766, tal pleito foi indeferido.
ADMISSIBILIDADE
A sentença recorrida foi incluída no PJe em 10/10/2020 (id. 9936366) e o
recorrente apresentou suas razões em 11/09/2020 (ID. 9936766), tempestivamente, portanto.
Os recorridos apresentaram contrarrazões em 17/09/2020 (id. 9937016) antes de
intimados para tanto (id. 9937066), também tempestivas.
Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso e das contrarrazões.
DA PROPAGANDA IMPUGNADA
O recorrente postula a reforma da sentença que julgou improcedente a
Representação Eleitoral. Em relação à questão de fundo, objeto da representação originária,
alega, em síntese que: a) ocorreu a veiculação de propaganda eleitoral em sítio de pessoa
jurídica, o que é vedado pela legislação; b) há propaganda irregular com pedido expresso de
voto e não voto; c) não há tratamento isonômico entre os demais pré-candidatos, o que
representaria evidente ofensa à igualdade de oportunidades no pleito.
VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL EM MEIO VEDADO (SÍTIO DE
PESSOA JURÍDICA)
Quanto à veiculação de propaganda em sítio de pessoa jurídica, o art.
57-C, § 1º, I prevê o seguinte:
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca
como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus
r e p r e s e n t a n t e s .
Num. 11361116 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/10/2020 10:18:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101814173260900000010812392
Número do documento: 20101814173260900000010812392

§ 1
o É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na
:
i n t e r n e t ,
e m
s í t i o s
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
O sítio em questão pode ser acessado através do seguinte
:
link
<https://www.facebook.com/horacertacm/>.
Os recorridos alegaram a ilegitimidade passiva da recorrida Dione Correia de
Freitas - Hora Certa - A notícia em primeira mão, dada a desconstituição da referida pessoa
jurídica. Juntaram, para comprovar o alegado, espelho de consulta de situação cadastral na
Receita Federal do Brasil (id. 9935616, p. 3)
De fato, em consulta pública disponibilizada pela Receita Federal do Brasil (<
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp>),
verifica-se que a referida pessoa jurídica encontra-se em situação "baixada" desde
15/08/2018:
Num. 11361116 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/10/2020 10:18:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101814173260900000010812392
Número do documento: 20101814173260900000010812392

O recorrente alega, ainda (id. 9935966, p. 3), que embora a pessoa jurídica
em questão esteja inativa, exerce atividade empresarial de fato, nos termos do
conceituado no Código Civil, dada a prática de comercialização de espaço publicitário.
De fato, ao se acessar o referido sítio nota-se conteúdo com características de
publicidade comercial (restaurantes, supermercados, estabelecimentos comerciais
diversos, etc.). Ora, se irregular ou não a dissolução da pessoa jurídica em questão,
esta é uma discussão incompatível com o objeto desta representação por propaganda
irregular.
Ademais, tais vídeos publicitários juntados pelo recorrente não bastam para
comprovar a natureza de pessoa jurídica do sítio em questão; da mesma forma, sequer
foram colacionados aos autos elementos que comprovem retribuição pecuniária pela
veiculação de tais vídeos, o que, de qualquer forma, seria um indiferente eleitoral, não
Num. 11361116 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/10/2020 10:18:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101814173260900000010812392
Número do documento: 20101814173260900000010812392

se subsumindo à vedação do art. 57-C, posto não se tratarem de propaganda com
conteúdo eleitoral.
Dessa forma, não subsiste a alegação do recorrente de que haveria
infringência ao disposto no art. 57-C, § 1º, I, da Lei nº 9.504/97, visto que não há prova
de a página onde foram veiculados os conteúdos impugnados pertencer a pessoa
jurídica, segundo os elementos carreados aos autos. Vale realçar que o ônus da prova,
no caso, competia ao recorrente, na forma do artigo 6º, inciso II, da Resolução TSE nº
23.608/2019.
Nesse ponto, convirjo com o entendimento do i. parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral (id. 10555866, p. 4), segundo o qual o "

recorrente não logrou êxito em demonstrar que

se trate mesmo de página pertencente a pessoa jurídica, mais ainda porque reconheceu que a

empresa não está ativa perante a Receita Federal do Brasil", não cabendo "o reconhecimento

de violação do disposto no artigo 57-C da Lei Eleitoral."
DA PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA
Aduz o recorrente que há diversos conteúdos eleitorais sendo veiculados
no sítio "Hora Certa", que "tem funcionado como verdadeiro palanque eleitoral a seu
idealizador e a diversos pré-candidatos ao pleito municipal de 2020 em Campo Mourão"
(id. 9936766, p. 4).
A impugnação do recorrente, entretanto, carece de precisão e
especificidade. Talvez confiando que a tutela que eventualmente fosse deferida
consistiria no reconhecimento da natureza de pessoa jurídica da página ou em uma
vedação genérica aos conteúdos nela veiculados, verifica-se uma tentativa de atribuir
caráter eleitoral genérico ao seu conteúdo.
Ora, aqui repete-se o link da página em discussão:
<https://www.facebook.com/horacertacm/>. Ao acessá-lo, dar-se-á de cara com uma
página de variedades na acepção precisa do termo: vídeos, fotos e textos relacionados
a publicidade de comércio local, acidentes de trânsito, notícias policiais, notícias
políticas, reprodução de conteúdo de mídias de terceiros, conteúdos de opinião,
apresentados em grande parte pelo recorrido Dione Correia de Freitas. Eis um
exemplo:
Num. 11361116 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/10/2020 10:18:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101814173260900000010812392
Número do documento: 20101814173260900000010812392

Dessa miscelânea de conteúdo, o recorrente destaca os vídeos que reuniu
e
disponibilizou
no
seguinte

(id.
9936766,
p.
4):
link
<https://drive.google.com/drive/folders/1o2v9xlvdR1kxLkcOzQXEPr40JRuDD6jx?usp=sha
Num. 11361116 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/10/2020 10:18:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101814173260900000010812392
Número do documento: 20101814173260900000010812392

Nos vídeos albergados no referido
há principalmente veiculação de
link
imagens do recorrido Rodrigo Salvadori em situações diversas, mormente entrevistas e
diálogos com terceiros.
De tais situações, entretanto, seria errôneo se extrair que há pedido
explícito de voto ou não-voto, conquanto haja óbvias menções a pré-candidatura,
promoção pessoal, exaltação de qualidades, divulgação de posicionamentos pessoais,
críticas, etc.
Entretanto, dos vídeos colacionados aos autos, o que exige uma análise
m a i s
d e t i d a
é
o
d i s p o n í v e l
n o
l i n k
<https://www.facebook.com/watch/live/?v=247000316412213&ref=watch_permalink>,
cujo
segue:
print
Num. 11361116 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/10/2020 10:18:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101814173260900000010812392
Número do documento: 20101814173260900000010812392

À primeira vista, poder-se-ia considerar a mensagem veiculada
#NãoReeleja como o pedido de "não-voto" vedado pela legislação.
No contexto em que veiculado, entretanto, além de tratar-se de enunciado
genérico, aparentemente não dirigido a nenhum candidato ou pré-candidato específico,
devem ser considerados em conjunto a publicação e o vídeo que a acompanha.
Nos minutos 17m:15s a 18m:00s, o recorrido Rodrigo Salvadori
contextualiza seu posicionamento político sobre o instituto da reeleição, conforme
transcrito:
"-Rodrigo, você vai colocar muitos cargos de confiança se você se eleger?
"-Só o necessário pra funcionamento a máquina, e aproveitando no máximo... no máximo o
servidor público, que esse sim precisa ser valorizado, precisa ser tratado com respeito, com
dignidade, porque carrega o piano, e há muito tempo é virado as costas pra ele [
]. Então
sic
Fábio, pode ter certeza que vai ser uma gestão... ímpar no tocante a cargo de confiança.
Mesmo porque, e o pessoal fica bravo comigo, eu sou contra reeleição... cargo de
..."[destaque nosso]
confiança, muitas vezes, é utilizado para manutenção no poder
Mais adiante no vídeo, nos minutos 18m:57s a 23m:00s, o apresentador "Fábio" e
o recorrido voltam ao tema e tecem vários comentários sobre o instituto da reeleição.
Dessa forma, verifica-se que os termos usados na referida publicação
enquadram-se perfeitamente nas regras permissivas do art. 36-A e incisos da Lei nº 9.504/97.
O referido dispositivo legal foi profundamente alterado pela Lei nº
13.165/2015 e, atualmente, apresenta o seguinte teor:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito
, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os
de voto
seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:
(...)
V – a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais;
(...)
§ 2º. Nas hipóteses dos incisos I a VI do
,
caput são permitidos o pedido de apoio político e a
divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende
.
desenvolver
(...) [não destacado no original]
Anota-se que, embora seja tênue a linha que diferencia o pedido implícito e o
explícito de votos, o primeiro se configura pela demonstração do interesse genérico no voto,
bem como em ser reconhecido como futuro candidato e, o segundo, pelo pedido direto do voto.
Ademais, expressões referidas na peça recursal como sendo irregulares, tais
como "vamos mudar", "#naoreeleja", " Renova Campo Mourão", não são aptas a denotar
pedido explícito de voto ou não-voto, mas apenas o interesse daquele que se está dando a
conhecer como candidato e posicionamento pessoal sobre questões políticas.
Nesse sentido tem se firmado a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
Num. 11361116 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/10/2020 10:18:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101814173260900000010812392
Número do documento: 20101814173260900000010812392

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. PLACAS DE PLÁSTICO. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS. AUSÊNCIA. ART.
36-A
DA
LEI
Nº
9.504/97.
INCIDÊNCIA.
DESPROVIMENTO.
1. Este Tribunal Superior, em julgamento recente, assentou que, "com a regra permissiva do
art. 36-A da Lei nº 9.504, de 1997, na redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015, retirou-se
do âmbito de caracterização de propaganda antecipada a menção à pretensa
candidatura, a exaltação das qualidades pessoais de pré-candidatos e outros atos, que
poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet, desde
" (Rp nº 294-87/DF, Rel. Min. Herman Benjamin,
que não haja pedido expresso de voto
DJe
d e
9 . 3 . 2 0 1 7
-
g r i f e i ) .
2.A veiculação de mensagens com menção a possível candidatura, sem pedido
explícito de votos, como ocorreu na espécie, não configura propaganda eleitoral
extemporânea, nos termos da redação conferida ao art. 36-A pela Lei nº 13.165/2015.
3 .
A g r a v o
r e g i m e n t a l
d e s p r o v i d o .
[TSE, AgRg-AI nº 924/SP, Rel. Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJe 22/08/2018, não
destacado no original]
E ainda:
ELEIÇÕES 2016. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA.
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. O entendimento firmado por este Tribunal Superior para as Eleições de 2016 foi no sentido
de privilegiar a livre manifestação do pensamento, em especial na internet, e a manifestação
do Poder Legislativo no sentido de que apenas a mensagem em si - e não seus elementos
.
extrínsecos - deve balizar o exame da propaganda eleitoral tida como antecipada
2. A Corte de origem reconheceu a realização de propaganda eleitoral antecipada, por
entender que o
seria suficiente para caracterizar o
uso de elementos visuais de campanha
pedido explicito de voto, não obstante a
.
ausência de efetivo pedido expresso de voto
3. Na linha da jurisprudência desta Corte, à míngua de pedido explícito de voto, não há
.
como reconhecer a realização de propaganda eleitoral extemporânea Agravo regimental a que se nega provimento.
[TSE, AgR-REspE nº 41020/RN, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 03/12/2018, não destacado
no original]
Nesses termos, considero não caracterizada a propaganda eleitoral antecipada
por parte do recorrido Rodrigo Salvadori.
Situação diferente, no entanto, é a do recorrido Dione Correia de Freitas.
No já citado repositório de vídeos, é de se notar aquele acessível pelo link
<https://drive.google.com/file/d/1lVHp7KB--M5cC8yNyqo5UO-n7ecvu0LQ/view?usp=shari
no qual o recorrido Dione Correia de Freitas apresenta-se como pré-candidato.
Transcrevo os trechos mais relevantes, veiculados em 0m:55s a 1m:00s:
"- Eu sou pré-candidato a vereador em Campo Mourão. Se nós chegarmos lá, pode ter
[destaque nosso]
certeza que o seu voto não será perdido.
Num. 11361116 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/10/2020 10:18:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101814173260900000010812392
Número do documento: 20101814173260900000010812392

O
original de tal vídeo, retirado de sua página no Facebook é:
link
<https://www.facebook.com/horacertacm/videos/304447544113350/?__so__=channel_tab&__rv_
no qual se verifica que foi publicado em 16/08/2020, possuindo mais de 14 mil visualizações.
Aqui, não restam dúvidas de que o trecho destacado contém as chamadas
"palavras mágicas" de que trata a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
Ainda que proferidas inadvertidamente, tais palavras nos levam a crer que
o emissor estaria defendendo publicamente sua vitória em período em que tal
propaganda era ainda vedada.
Dessa forma, se a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é assente
no sentido da necessidade de pedido explícito de votos para caracterização da
propaganda antecipada, o Tribunal também não se furtou a estabelecer parâmetros
quanto a eventuais nuances que, porventura, pudessem acompanhar a definição do
que seria esse "pedido explícito". Nesse sentido:
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. ART. 36-A DA LEI Nº 9.504/1997. PEDIDO
EXPLÍCITO
DE
VOTOS.
PARCIAL
PROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Min. Luiz Fux, relator originário
do feito, que deu provimento ao agravo para analisar o recurso especial e negar-lhe
seguimento, mantendo acórdão condenatório por propaganda eleitoral extemporânea.
2. O TSE reconhece dois parâmetros para afastar a caracterização de propaganda
eleitoral antecipada: (i) a ausência de pedido explícito de voto; e (ii) a ausência de
Em relação ao
violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos.
primeiro parâmetro, esta Corte fixou a tese de que, para a configuração de propaganda
eleitoral antecipada, o pedido de votos deve ser, de fato, explícito, vedada a extração desse
elemento a partir de cotejo do teor da mensagem e do contexto em que veiculada.
P r e c e d e n t e s .
3. O pedido explícito de votos pode ser identificado pelo uso de determinadas
"palavras mágicas", como, por exemplo, "apoiem" e "elejam", que nos levem a concluir
No caso, é possível identificar
que o emissor está defendendo publicamente a sua vitória.
pedido explícito de voto na fala do pré-candidato a prefeito, em que pediu "voto de confiança"
nele e no pré-candidato a vereador Paulo César Batista, em reunião com moradores do
Município
onde
pretendia
concorrer
ao
pleito.
4. Por outro lado, não se verifica pedido explícito de voto no discurso de Max Rodrigues
Lemos, prefeito à época, que se limitou a enaltecer as realizações de seu governo e
demonstrar apoio ao pré-candidato Carlos de França Vilela. Na ausência de pedido explícito
de votos e de qualquer mácula ao princípio da igualdade de oportunidades, as declarações
encontram-se protegidas pela liberdade de expressão, não configurando propaganda eleitoral
antecipada, nos termos do art. 36-A da Lei nº
9.504/1997.
5. Agravo interno a que se dá parcial provimento, apenas para afastar a condenação de Max
Rodrigues Lemos pela prática de propaganda eleitoral antecipada, mantendo, no mais, o
a c ó r d ã o
r e c o r r i d o .
[TSE, AgRg no REsp nº 2931/RJ, Relator: Min Luís Roberto Barroso, Publicado no DJe de
03/12/2018, não destacado no original]
Num. 11361116 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/10/2020 10:18:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101814173260900000010812392
Número do documento: 20101814173260900000010812392

Dessa forma, não há outro caminho que não o de reconhecer a realização
de propaganda eleitoral antecipada por Dione Correia de Freitas, cominando-lhe a
multa prevista no art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
Considerando que, em consulta ao sistema "Divulgacand", verificou-se que
o referido recorrido não requereu registro de candidatura no município de Campo
Mourão, entendo ser reduzido o potencial de sua conduta ter alterado a igualdade de
oportunidades no pleito vindouro, razão pela qual fixo a multa em seu grau mínimo de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
TRATAMENTO ISONÔMICO AOS CANDIDATOS
Alega por fim o recorrente que há quebra de isonomia na medida em que os
demais pré-candidatos não têm o mesmo acesso ou espaço dado,
., ao recorrido Rodrigo
e.g
Salvadori, no sítio "Hora Certa".
Entendo que não assiste razão ao recorrente, visto que no caso em tela foi
afastada a caracterização do sítio "Hora Certa" como pessoa jurídica.
Prevê o art. 57-B, IV, da Lei nº 9.504/97:
b
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(
.
.
.
)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
(
.
.
.
)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
Da mesma forma, não logrou o recorrente colacionar aos autos qualquer
elemento que comprovasse o impulsionamento de conteúdos ou qualquer tipo de
retribuição pecuniária em troca de postagens ou veiculação de matérias, de modo que
se pudesse tachar os conteúdos publicados e a página em si de irregulares.
Noutro giro, páginas pessoais na internet não estão obrigadas a guardar
qualquer tipo de isonomia em relação aos contendores no processo eleitoral, desde que
dentro de certos regramentos estabelecidos na legislação.
Por fim, é de se registrar que, concomitantemente ao abrandamento das regras
relativas à pré-campanha promovidas pela Lei nº 13.165/15, passou a haver um acréscimo no
interesse geral das pessoas pela política e o aprofundamento das discussões sobre os grandes
temas de interesse público. Da mesma forma, franqueou-se aos eventuais pré-candidatos a
possibilidade de fortalecer sua imagem junto ao eleitorado já no período anterior ao início da
propaganda eleitoral, desde que obedecendo aos parâmetros legais.
Opor-se a isso implica, necessariamente, negar vigência às alterações
promovidas na legislação, privilegiadoras que são da liberdade de expressão e comunicação,
princípios informadores da propaganda eleitoral.
Num. 11361116 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/10/2020 10:18:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101814173260900000010812392
Número do documento: 20101814173260900000010812392

CONCLUSÃO
Forte nas razões expostas, voto no sentido de conhecer do recurso e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para condenar Dione Correia de Freitas ao pagamento de multa por
propaganda eleitoral antecipada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art.
36, § 3º, da Lei nº 9.504/97.

Thiago Paiva dos Santos
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600039-30.2020.6.16.0183 - Campo Mourão - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: CIDADANIA - CAMPO MOURAO - PR -
MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRENTE: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632,
LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101 - RECORRIDOS: RODRIGO SALVADORI, DIONE
CORREIA DE FREITAS E DIONE CORREIA DE FREITAS 07647014951 - Advogados dos
RECORRIDOS: GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756, RODRIGO GAIAO - PR0034930,
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059,
GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449 -
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Desembargador Vitor Roberto Silva, Redator Designado. Vencido o
Juiz Thiago Paiva dos Santos, Relator Originário, que declarou voto, e o Juiz Rogério de Assis.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 14.10.2020.
Num. 11361116 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/10/2020 10:18:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101814173260900000010812392
Número do documento: 20101814173260900000010812392